Tribunal: TJDFT
Processo: 0700410-40.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e pedido de tutela de urgência. IPVA. Incidência sobre a propriedade de veículo objeto de crime contra o patrimônio. Impossibilidade. Não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a reforma da decisão que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, para determinar que o réu, ora agravante, suspenda o protesto no 10xxx48, no prazo de 5 (cinco) dias, o registrado junto ao 1o Ofício de Notas e de Protestos de Títulos de Brasília, cujo título é a CDA de no 5023xxxx471, assim como a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, até a decisão final.
2. Em suas razões recursais (ID. 59492113), a parte agravante expõe que, apesar de a decisão agravada fundamentar-se na presunção de que a agravada estaria isenta da obrigação tributária, em razão do roubo do veículo, a não incidência do IPVA sobre veículos sinistrados está condicionada à comprovação da baixa do registro no órgão de trânsito, nos termos do artigo 1o, § 16, da Lei Distrital no 7.431/1985, o que não restou demonstrado nos autos. Aduz que a agravada recebeu indenização da seguradora pelo sinistro, mas não providenciou as medidas administrativas necessárias para a regularização da propriedade do veículo, sendo sua responsabilidade a transferência ou baixa do registro, conforme previsto no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Argumenta que a existência de um débito tributário não caracteriza, por si só, risco de dano grave ou irreparável, sendo certo que a inclusão na dívida ativa decorre de ato administrativo revestido de presunção de legalidade. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste agravo e o provimento do presente recurso para reformar a decisão e indeferir a tutela provisória requerida pela agravada.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, em razão da isenção legal.
4. Decisão no ID 69659059 indeferindo o pedido suspensivo pleiteado.
5. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 69771829).
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a decisão que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, para determinar que o réu, ora agravante, suspenda o protesto no 10xxx48, no prazo de 5 (cinco) dias, o registrado junto ao 1o Ofício de Notas e de Protestos de Títulos de Brasília, cujo título é a CDA de no 5023xxxx471, assim como a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, até a decisão final.
III. Razões de decidir
7. De acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
8. No caso, verifica-se o acerto da decisão agravada, que acolheu o pedido de tutela de urgência na origem, haja vista que os requisitos necessários se encontram presentes.
9. A probabilidade do direito se manifesta pois o fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo, de modo que, havendo a apreensão do bem em decorrência de prática criminosa, não se pode exigir o pagamento do IPVA do período em que o particular não mais tinha a posse do bem, em razão da falta de condição básica para a responsabilização pelo tributo. A retirada de todos os poderes inerentes à propriedade e, por conseguinte, da posse, descaracteriza o fato gerador do IPVA, impossibilitando sua cobrança pelo Fisco.
10. Nesse sentido: Acórdão 1813002, 0709847-56.2023.8.07.0018, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 20/02/2024.
11. Por fim, o perigo de dano é evidente haja vista que há inscrição do nome da recorrente em dívida protestada, que aparenta ser ilegal, o que, em tese, pode lhe causar danos à sua honra e dificuldade de acesso à crédito.
12. Nesse sentido: Acórdão 1813009, 0702383-98.2023.8.07.9000, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 23/02/2024.
13. A manutenção da decisão, portanto, é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
14. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Sem condenação em honorários advocatícios, considerando o entendimento consolidado na súmula n. 41 da TUJ. Ressalvo, contudo, que o entendimento pessoal deste juiz (relator) é pelo cabimento da condenação em honorários advocatícios. O CPC estabelece a possibilidade de recebimento de honorários advocatícios em recursos interpostos (art. 85, § 1o, CPC), o que inclui o agravo. Este entendimento se baseia na premissa de que, ao trabalharem na elaboração e no processamento de recursos, os advogados desempenham um serviço profissional que justifica a remuneração, que possui, frise-se, natureza alimentar. A ausência de previsão para honorários advocatícios em casos de agravo nos Juizados Especiais, conforme estabelecido originalmente pela Lei no 9.099/95, está intrinsecamente relacionada ao fato de que, naquela época, o recurso de agravo não era uma modalidade recursal prevista no sistema dos Juizados Especiais. Contudo, com a introdução do CPC de 2015, houve uma revisão das normas processuais, inclusive aquelas aplicáveis aos Juizados Especiais, ampliando-se as disposições sobre honorários advocatícios e reconhecendo a importância do trabalho advocatício em todas as fases do processo, incluindo os recursos.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1813002, 0709847-56.2023.8.07.0018, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 20/02/2024 e Acórdão 1813009, 0702383-98.2023.8.07.9000, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 23/02/2024.